Tribunal: TJDFT
Processo: 0011545-31.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011545-31.2015.8.07.0015 AGRAVANTE: ESPOLIO DE ANNA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA OLIANI REPRESENTANTE: TITO OLIANI AGRAVADA: MASSA FALIDA DE CT PLANOS DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE ANNA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA OLIANI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016